Tribunal: TJSP
Processo: 1007231-32.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
SEGURO. Contratação inexistente. Descontos indevidos do prêmio. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. Sucumbência integral da parte ré reconhecida. Sentença reformada. Recurso provido em parte.